Tribunal: TJES
Processo: 5020420-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020420-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADESSANDRO DE JESUS FRANCISCO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, no âmbito de ação penal que apura fatos supostamente praticados em contexto de violência doméstica. Sustenta-se a nulidade da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, sob o argumento de fundamentação genérica, ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, condições pessoais favoráveis do paciente e existência de declaração posterior da suposta vítima negando agressões e manifestando desinteresse na persecução penal. Liminar indeferida. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, por se apoiar em gravidade abstrata do delito e presunção de reiteração;

(ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e a declaração unilateral posterior da suposta vítima são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, tais como histórico do paciente no sistema penal, registros anteriores relacionados a violência doméstica e descumprimento de medidas judiciais, além da narrativa consistente dos fatos constantes do auto de prisão em flagrante e confirmada por testemunha direta.

4. Os relatos da vítima em sede policial e judicial, descrevendo ameaças, intimidação contínua e ambiente doméstico marcado por conflito, aliados às declarações do próprio paciente acerca do uso de entorpecentes e da existência de crises familiares recorrentes, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

5. A declaração posterior da suposta vítima, de caráter unilateral, não possui força probatória suficiente, por si só, para afastar os fundamentos da prisão, devendo ser valorada pelo juízo de origem à luz do contraditório e do conjunto probatório.

6. A instauração de incidente de insanidade mental não descaracteriza a necessidade da medida cautelar, revelando, ao contrário, a atuação diligente do juízo de origem na preservação das garantias processuais do acusado.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva.

Tese: É legítima a prisão preventiva em contexto de violência doméstica quando lastreada em fundamentação concreta, extraída do histórico do acusado e das circunstâncias do fato, evidenciando risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes, para sua revogação, condições pessoais favoráveis ou declaração unilateral posterior da vítima.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020420-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADESSANDRO DE JESUS FRANCISCO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adessandro de Jesus Francisco
, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, no bojo da ação penal de nº 5004065-63.2025.8.08.0038, por fatos supostamente praticados em contexto de violência doméstica.

Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão judicial que decretou e manteve a prisão carece de fundamentação concreta, tendo se limitado a argumentos genéricos de gravidade abstrata do delito e presunção de reiteração delitiva, sem apontar elementos objetivos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Alega-se, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce função de provedor de seus filhos menores, inclusive de criança com necessidades especiais.

Aponta-se, também, a juntada aos autos de declaração espontânea firmada pela suposta vítima, Sônia Francisco Lima Monteiro, na qual esta teria negado a ocorrência de agressões físicas, afirmado não possuir temor pela própria integridade e manifestado o desejo de não representar criminalmente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2025, sendo realizada audiência de custódia no dia seguinte, ocasião em que foi determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Examinando os autos, observa-se que a prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva por decisão fundamentada do Juízo de origem, que, ao fazê-lo, destacou não apenas a gravidade dos fatos imputados, mas também elementos objetivos constantes do histórico do paciente.

Consta dos autos que, à época da conversão da prisão, o paciente apresentava registros anteriores de envolvimento com o sistema penal, inclusive com antecedentes relacionados a descumprimento de medidas judiciais e reincidência em contexto de violência doméstica, como verificado no histórico de movimentações prisionais acostado ao sistema INFOPEN.

Além disso, a narrativa dos fatos apresentada no auto de prisão em flagrante e confirmada em juízo por testemunha direta contradiz a versão defensiva de episódio isolado e desprovido de violência.

Em sede policial e posteriormente em juízo, a vítima relatou episódios de ameaça e intimidação constantes, referindo-se ao comportamento do paciente como instável, impulsivo e dominador, narrando que sofria com gritos, xingamentos e controle reiterado de sua liberdade pessoal, tendo sido necessário recorrer à polícia por temer pela própria segurança e pela dos filhos.

Em seu interrogatório na esfera policial, o paciente confirmou que faz uso de entorpecentes, reconheceu a existência de discussões constantes no ambiente doméstico, e admitiu que já houvera episódios anteriores de crise familiar.

Tais elementos indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, risco concreto de reiteração delitiva e ambiente familiar marcado por conflito, apto a justificar a cautelaridade da medida imposta, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à declaração posterior da suposta vítima, trata-se de documento unilateral, cuja força probatória deverá ser apreciada pelo juízo de origem à luz do contraditório e demais elementos colhidos no curso da instrução.

Embora a manifestação da vítima acerca da retratação possa influenciar na análise do mérito do habeas corpus, não possui, isoladamente, força bastante para infirmar, de plano, o fundamento da prisão, especialmente quando há nos autos outros elementos de convencimento que apontam para a necessidade da segregação como forma de preservar a ordem pública e evitar a reiteração de condutas ofensivas à integridade da vítima e à tranquilidade do núcleo familiar.

Outrossim, é importante destacar que o processo se encontra suspenso por instauração de incidente de insanidade mental, o que demonstra que o juízo de origem não se mantém inerte, mas, ao contrário, busca assegurar as garantias processuais do acusado, inclusive quanto à sua capacidade de compreensão dos fatos e de participação no feito. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.